Tribunal: TJES
Processo: 0013257-70.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013257-70.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO ESTEVES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
0013257-70.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO ESTEVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK - ES23507

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FÁBIO ESTEVES FERREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, fixando a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
13 (treze) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão e, consequentemente, o redimensionamento da pena imposta.

O Órgão Ministerial, em suas contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3074312), opinando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal para que seja declarada a extinção da punibilidade do acusado.

É o relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FÁBIO ESTEVES FERREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, fixando a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão e, consequentemente, o redimensionamento da pena imposta.

O Órgão Ministerial, em suas contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3074312), opinando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal para que seja declarada a extinção da punibilidade do acusado.

P
ois bem,
de plano, constato assistir razão à d. Procuradoria de Justiça.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 12 de abril de 2013, no bairro Praia de Santa Helena, Vitória/ES, tentou subtrair produtos da loja Líder mediante rompimento de obstáculo. Assim, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ofereceu denúncia em face de Fábio Esteves Ferreira pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

A juíza
a q
uo,
entendeu

pela cond
e
nação do

réu e fixou a pena privativa de liberdade em

01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Contudo, analisando os autos, de fato, constato a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, haja vista que o Ministério Público, devidamente intimado de seu teor, não recorreu, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

Como visto, o apelante foi condenado pela prática do crime elencado no art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, hipótese em que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

No caso em questão, verifico que a r. sentença condenatória tornou-se pública no dia 28/02/2018 (fl. 288), transcorrendo mais de quatro anos até a presenta data.

Desse modo, tendo em vista que da data da publicação da sentença até o presente momento, passaram-se mais de quatro anos, e, inexistindo suspensão do processo e dos prazos de prescrição, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar aventada pela d. Procuradoria de Justiça, para
DECLARAR A PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE
do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do CP.

Por derradeiro, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e art.74, inc. XI do RITJES,
JULGO PREJUDICADO O PEDIDO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 1
55
, §
4
º,
INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
RECURSO PREJUDICADO.
1. Por força do art. 109, inciso V, do CP, prescreve em quatro anos a condenação imposta ao apelante, uma vez que a pena não excede dois anos. 2. Tendo em vista que da data da publicação da sentença até o presente momento, passaram-se mais de quatro anos, e, inexistindo suspensão do processo e dos prazos de prescrição, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP. 3. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.